Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-11.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
14/02/2025
Número: 0600482-11.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600482-
11.2024.6.16.0160, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Rodrigo Delle Lima, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, I, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Aplico multa equivalente a 30% do
valor de excesso, correspondente a R$101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos), com fulcro
no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O valor deverá ser recolhido no prazo de 05
(cinco) dias do trânsito em julgado da decisão, com a devida juntada do comprovante. Determino,
ainda, que o valor de R$ 1.937,00 (mil novecentos e trinta e sete reais), realizado em desacordo com
o art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser considerado como de origem não
identificada (RONI), conforme previsto no inciso IV do artigo 32 da Resolução acima referida, e ser
recolhido ao Tesouro Nacional, via Guia de Recolhimento à União (artigo 32, caput), no prazo de 05
(cinco) dias a contar do trânsito em julgado da presente decisão, com a devida juntada do
comprovante. (Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Final do requerente Rodrigo Delle Lima,
que concorreu ao cargo eletivo de vereador nas Eleições Municipais de 2024. Inicialmente, verifico
que as contas finais foram apresentadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
- SPCE, em conformidade com o artigo 64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, entregues, porém,
intempestivamente à Justiça Eleitoral e validadas junto ao Cartório Eleitoral. Durante a análise
técnica da prestação de contas, pelo rito simplificado e informatizado, foram apontadas as
seguintes irregularidades: 1. Recebimento de recursos de origem não identificada (art. 32 da
resolução tse n° 23.607/2019); 2. Foi verificado o recebimento de recursos pelo candidato
repassados pela Direção Municipal do partido Cidadania de Pinhão/PR, cuja origem é o FEFC,
porém, não foi possível realizar o batimento das informações pelo sistema, visto que o partido em
questão ainda não apresentou as contas referentes às Eleições 2024; 3. Extrapolação dos Limites
de Gastos e de Autofinanciamento de Campanha (Arts. 4° a 6°, art. 8°, art. 27, § 1º, art. 41 e art. 42,
da Resolução TSE N° 23.607/2019). Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do
Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, entendo pela aprovação com ressalva das
contas, haja vista os fundamentos apontados. Diante das irregularidades, contudo, deve ser
restituído ao Tesouro Nacional o depósito realizado em desacordo com §1º do artigo 21, nos
termos do artigo 32, IV, e também é devida a aplicação da multa prevista no art. 27, §4º, da
Resolução TSE nº. 23.607/2019, pela extrapolação do limite legal de gastos com recursos próprios,
a qual, considerando o percentual excedido, fixo em 30% do valor do excesso, a ser recolhida ao
Tesouro Nacional. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
RODRIGO DELLE LIMA (RECORRENTE)
PAULA MICHELI PASQUALIN (ADVOGADO)
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RODRIGO DELLE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULA MICHELI PASQUALIN (ADVOGADO)
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44385383
14/02/2025
15:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44385383 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/02/2025 15:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415155878400000043330044
Número do documento: 25021415155878400000043330044
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.273

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600482-11.2024.6.16.0160 – Pinhão
– PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RODRIGO DELLE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: PAULA MICHELI PASQUALIN - OAB/PR50036
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
RECORRENTE: RODRIGO DELLE LIMA
ADVOGADO: PAULA MICHELI PASQUALIN - OAB/PR50036
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÃO
2024. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DEPÓSITO
EM
ESPÉCIE.
EXIGÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. MULTA AFASTADA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que aprovou
contas de campanha com ressalvas, determinando: (i) o
recolhimento de R$ 1.937,00 ao Tesouro Nacional, em
virtude de recursos de origem não identificada; e (ii) a
aplicação de multa no valor de R$ 101,50, correspondente
a 30% do valor excedido do limite de autofinanciamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o depósito em
espécie no valor de R$ 1.937,00 pode ser considerado
recurso próprio e, portanto, afastar a obrigação de
recolhimento ao Tesouro Nacional; e (ii) se houve
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento,
que

Num. 44385383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/02/2025 15:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415155878400000043330044
Número do documento: 25021415155878400000043330044
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:49
justificaria a imposição da multa de 30% sobre o valor
excedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
que doações financeiras acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas por meio de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal, de forma que a origem dos recursos
seja plenamente identificada.
4. A norma eleitoral busca assegurar transparência e
rastreabilidade nas contas de campanha. Mesmo que o
CPF
do
recorrente
tenha
sido
identificado
como
depositante, a ausência de comprovação da origem do
dinheiro inviabiliza sua utilização como recurso próprio.
5. No caso, o depósito em espécie no valor de R$
1.937,00, realizado na agência bancária pelo recorrente,
não atende a essa exigência, configurando recurso de
origem não identificada, o que enseja a determinação do
recolhimento integral ao Tesouro Nacional.
6. No que se refere ao limite de autofinanciamento, o art.
23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97 fixa o limite em 10% do total
de gastos de campanha permitido. Para o cargo de
vereador no município de Pinhão, esse limite era de R$
1.598,51. O recorrente declarou arrecadação de R$
2.937,00 como recursos próprios, mas, excluído o valor de
R$ 1.937,00, reconhecido como recurso de origem não
identificada, não há extrapolação do limite de autofinanciamento.
7. Assim, conclui-se pela ausência de extrapolação do
limite de autofinanciamento, o que afasta a aplicação da
multa de R$ 101,50, nos termos do art. 27, § 3º, da Lei nº
9.504/97.
8. Embora a irregularidade envolvendo o recurso de
origem não identificada (R$ 1.937,00) represente 35,64%
do total arrecadado, o que poderia ensejar a
desaprovação das contas, a decisão recorrida não pode
ser agravada em razão da vedação à reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para
determinar a exclusão da multa de R$ 101,50.

Teses de julgamento: 1. Depósitos em espécie realizados
na conta de campanha, sem a identificação da origem dos
recursos e em desacordo com o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configuram recursos de
origem não identificada, sujeitos ao recolhimento integral
ao Tesouro Nacional. 2. O reconhecimento do recurso

Num. 44385383 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/02/2025 15:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415155878400000043330044
Número do documento: 25021415155878400000043330044
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:49
como sendo de origem não identificada impede a sua
contabilização para fins de verificação do limite de
autofinanciamento. 3. A ausência de extrapolação do
limite de autofinanciamento impede a aplicação de multa
com fundamento no art. 27, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §
2º-A, e 27, § 3º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21,
§ 1º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência
expressamente mencionada nos autos.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/02/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RODRIGO DELLE LIMA contra a decisão do Juízo da
160ª Zona Eleitoral - Pinhão (id. 44277253), por meio da qual as suas contas relativas às eleições
2024 foram aprovadas com ressalvas com a imposição de multa no valor de R$ 101,50 (cento e
um reais e cinquenta centavos), correspondente a 30% do valor do extrapolamento do limite de
autofinanciamento, e determinação de recolhimento de R$ 1.937,00 (mil, novecentos e trinta e
sete reais) ao Tesouro Nacional, equivalente ao valor de recursos de origem não identificada
arrecadado pela campanha.
Em suas razões (id. 44277257), o recorrente sustenta que ultrapassou o limite de
autofinanciamento em apenas R$ 398,49 (trezentos e noventa e oito reais e quarenta e nove
centavos), sendo incabível a determinação de recolhimento do valor total depositado.
Afirma que a irregularidade não decorreu de má-fé, mas sim em virtude de falha na orientação
técnica que recebeu.
Defende que a falha envolve valor ínfimo e não compromete a regularidade das contas,
requerendo o conhecimento e o provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas sem

Num. 44385383 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/02/2025 15:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415155878400000043330044
Número do documento: 25021415155878400000043330044
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:49
ressalvas. Alternativamente, pugna pela redução da multa aplicada para R$ 398,49,
correspondente ao valor que excedeu o limite de autofinanciamento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44287619) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, frisando que a multa imposta e a
determinação de recolhimento de valores são “condenações distintas e aplicadas nos termos da
Resolução pelo juiz singular”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 03/12/2024 (id. 44277254) e o recurso interposto em 06/12/2024 (id.
44277257), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador de Pinhão nas Eleições
2024, foram aprovadas com ressalvas em virtude do reconhecimento de duas irregularidades distintas: a)
recebimento de recursos de origem não identificada; e b) extrapolamento do limite de autofinanciamento da
campanha. As consequências jurídicas das referidas falhas foram, respectivamente, a determinação de
recolhimento de R$ 1.937,00 ao Tesouro Nacional e a imposição de multa correspondente a 30% do valor
excedido.
O recorrente afirma que a única penalidade que lhe pode ser imposta é a multa no valor total do excesso de
recursos próprios arrecadados, correspondente a R$ 338,49 (trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove
centavos).
O argumento não lhe socorre, pois, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu
parecer, a multa e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional tratam-se “de
condenações distintas e aplicadas nos termos da Resolução pelo juiz singular” (id. 44287619).
Com efeito, da análise da prestação de contas do recorrente verifica-se duas irregularidades que, não
obstante se relacionem aos recursos próprios arrecadados para a campanha, são distintas e atraem
consequências jurídicas diversas.
Consoante se infere do Extrato da Prestação de Contas (id. 44277223) o recorrente declarou a arrecadação
de R$ 2.937,00 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais) em recursos financeiros próprios.

Num. 44385383 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/02/2025 15:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415155878400000043330044
Número do documento: 25021415155878400000043330044
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:49
Ao analisar o extrato bancário apresentado no id. 44277218, no entanto, não foi possível identificar a origem
do depósito no valor de R$ 1.937,00 (mil, novecentos e trinta e sete reais) realizado em 09/09/2024, pois
trata-se de depósito em dinheiro realizado na agência bancária, o que contraria o disposto no art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada
e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade
das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo
será apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.
§ 7º - A realização de procedimento interno da instituição bancária, devidamente
comprovado, não representa violação às formas de doação previstas no presente artigo e
não importa em sanções diretamente ao prestador de contas.

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma vez que garante que na conta
bancária de campanha transite apenas recursos de origem plenamente identificável. A norma não se contenta
com a identificação do depositante, mas exige a comprovação da origem do recurso, do caminho percorrido
pelo dinheiro, ou seja, da conta bancária da qual foi retirado o valor aplicado na campanha eleitoral.
No caso em apreço, o recorrente realizou depósito em espécie na agência bancária, em inobservância à regra

Num. 44385383 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/02/2025 15:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415155878400000043330044
Número do documento: 25021415155878400000043330044
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:49
disposta no artigo supratranscrito. Ainda que seja possível identificar o CPF do recorrente como contraparte
no extrato eletrônico apresentado pela instituição bancária (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160001966496/2024/77658/
extratos), restou configurada a irregularidade, cuja a consequência é o reconhecimento do recurso como
sendo de origem não identificada e a obrigação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos
dos arts. 21, §4º e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Destarte, nesse ponto a sentença recorrida não merece reforma.
Já no que se refere ao reconhecimento do extrapolamento do limite de autofinanciamento e à aplicação de
multa, as peculiaridades do caso indicam uma análise mais criteriosa.
O limite para a arrecadação de recursos próprios está previsto no art. 23, §2º-A, da Lei nº 9.504/97, nos
seguintes termos:
Art. 23.
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.

No caso dos autos, consoante se infere do anexo da Portaria TSE nº 593/2024, o limite de gastos para o
cargo de vereador no município de Pinhão era de R$
15.985,08
(https://www.tse.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tse.jus.br/eleic
oes/eleicoes-2024-content/arquivos/anexo-a-portaria-tse-no-593-2024-limite-de-gastos-eleicoes-
2024/@@download/file/anexo-portaria-593-limite-de-gastos-eleicoes-2024.pdf).
O recorrente declarou ter utilizado em sua campanha recursos próprios no importe de R$ 2.937,00 (dois mil,
novecentos e trinta e sete reais), enquanto o limite seria R$ 1.598,51 (mil, quinhentos e noventa e oito reais e
cinquenta e um centavos.
Contudo, ao se reconhecer que o depósito no importe de R$ 1.937,00 (mil, novecentos e trinta e sete reais)
caracteriza recurso de origem não identificada, tem-se como consequência lógica que ele não pode ser
considerado como recurso próprio e, portanto, não pode ser utilizado para o cálculo do limite de
autofinanciamento.
Destarte, não é possível se reconhecer a existência de excesso de recursos próprios aplicados em campanha
pois, não obstante tenha havido declaração inicial de que arrecadação de R$ 2.937,00 de recursos próprios, a
origem (própria) de R$ 1.937,00 não restou comprovada.

Num. 44385383 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/02/2025 15:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415155878400000043330044
Número do documento: 25021415155878400000043330044
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:49
O restante dos recursos próprios declarados pelo recorrente, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), como
bem apontado na sentença recorrida, foi utilizado para o pagamento de honorários advocatícios e contábeis,
os quais, não obstante configurem gastos eleitorais, não são contabilizados para a verificação nem do limite
de gastos, nem do limite de autofinanciamento.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma parcial, pois não restou configurada a
extrapolação do limite de autofinanciamento, não sendo possível a imposição de multa com fundamento no
art. 27, §4º, da Lei nº 9.507/97.
Por fim, anoto que, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência, o reconhecimento da
irregularidade na arrecadação de recursos no importe de R$ 1.937,00 (mil, novecentos e trinta e sete reais),
valor equivalente a 35,64% do total declarado na prestação de contas, ensejaria a desaprovação das contas
do recorrente, medida que não pode ser determinada por esta Corte em razão da vedação da reformatio in
pejus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para o único fim de excluir da sentença a imposição de multa no
importe de R$ 101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos), nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600482-
11.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RODRIGO DELLE LIMA VEREADOR, RODRIGO
DELLE LIMA - Advogadas dos RECORRENTES: PAULA MICHELI PASQUALIN - PR50036,
AMANDA FERREIRA ANTUNES - PR119344 - RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE
PINHÃO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos

Num. 44385383 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/02/2025 15:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415155878400000043330044
Número do documento: 25021415155878400000043330044
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:28:49
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani. e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme
Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025